Tribunal: TJES
Processo: 5013358-32.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013358-32.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOWD INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e outros
RECORRIDO: GILSON CARLOS BELUMAT
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013358-32.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
GOWD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E STARK BANK S.A.
RECORRIDO:
GILSON CARLOS BELUMAT

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA (“FALSO INVESTIMENTO”). TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DE UMA DAS RÉS INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Cuida-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$30.700,00 e danos morais no importe de R$4.000,00.

Inicialmente, verifica-se a existência de preliminar arguida pela recorrente STARK BANK, consistente em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Contudo, da análise da decisão recorrida, observa-se que o magistrado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo os motivos que o conduziram ao convencimento, não se verificando violação ao dever constitucional de motivação.

Ainda em sede preliminar, quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes, correta a sentença ao rejeitá-la, porquanto as rés integram a cadeia de fornecimento do serviço financeiro que viabilizou as transações fraudulentas, sendo aplicável a teoria da asserção.

No que tange à alegação de intempestividade do recurso interposto por STARK BANK S.A., verifica-se, à luz dos elementos constantes dos autos, que o prazo recursal se iniciou em 27/01/2026, findando-se em 09/02/2026, tendo o referido recurso sido interposto apenas em 13/02/2026, razão pela qual não deve ser conhecido.

Superadas as questões preliminares quanto ao recurso remanescente, passa-se à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade das instituições de pagamento pelas perdas financeiras suportadas pelo autor em razão de fraude perpetrada por terceiros, mediante utilização de plataforma simulada de investimentos, que levou à realização de transferências via PIX.

Restou incontroverso nos autos que o recorrido realizou múltiplas transferências, totalizando R$30.700,00, em curto intervalo temporal, todas destinadas à conta vinculada às recorrentes, sendo posteriormente impedido de acessar os valores, evidenciando a fraude.

As instituições financeiras, ao disponibilizarem serviços de pagamento instantâneo, assumem o risco inerente à atividade, devendo adotar mecanismos eficazes de segurança e monitoramento, sobretudo em operações atípicas ou de elevado valor.

No caso concreto, a sequência de transferências vultosas em curto espaço de tempo, aliada à ausência de qualquer bloqueio preventivo ou mecanismo de contenção, evidencia falha na prestação do serviço, caracterizando defeito do serviço nos termos do regime consumerista.

Não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo, porquanto a fraude se viabilizou justamente em razão da estrutura operacional disponibilizada pelas recorrentes, tratando-se, portanto, de fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

A responsabilidade das rés é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, os quais se encontram devidamente evidenciados nos autos.

Também não merece acolhida a tese de limitação da responsabilidade da instituição STARK BANK às transações específicas por ela intermediadas, uma vez que, diante da cadeia integrada de prestação de serviços, incide a responsabilidade solidária, cabendo às rés eventual direito de regresso entre si.

No que se refere aos danos materiais, correta a condenação ao ressarcimento integral dos valores transferidos, haja vista a comprovação documental das operações e a inexistência de qualquer restituição administrativa.

Quanto aos danos morais, o abalo experimentado pelo autor extrapola o mero dissabor cotidiano, considerando a perda integral de suas economias, a frustração legítima de expectativa e o desgaste emocional decorrente da fraude, mostrando-se adequado o valor fixado em R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, verifica-se que os recursos interpostos não infirmam os fundamentos da sentença, limitando-se, em grande parte, à reiteração de argumentos já devidamente analisados e afastados pelo juízo de origem.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)